Tribunal: TJDFT
Processo: 0737127-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737127-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE DE OLIVEIRA ABILIO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gislaine de Oliveira Abílio contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 207109844 do processo n. 0711303-58.2024.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB Banco de Brasília S.A. (agravado), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada (ora agravante), mantendo a constrição do valor bloqueado. Em suas razões recursais (ID 63659915), a agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do valor constrito (R$1.562,47 – mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) por se tratar de verba salarial. Alega que se trata de “penhora sobre os valores de sua conta salário, pela qual recebe mensalmente verbas remuneratórias de sua atividade de contadora para terceiro”. Aduz ser impenhorável a quantia recebida a título de salário, à luz do que prevê o art. 833, IV, do CPC c/c art. 7o, X, da CF. Menciona que a impenhorabilidade salarial é excepcionada apenas na hipótese de pagamento de obrigação alimentícia, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos. Alega, ademais, a impossibilidade de penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Argumenta que a manutenção da medida constritiva é ato ilegal, capaz de provocar-lhe lesão grave e de difícil reparação, pois prejudica a manutenção da sua subsistência e da sua família, e o suprimento das necessidades básicas de moradia, alimentação, vestuário, entre outros. No ponto, defende a imediata liberação dos valores bloqueados. Colaciona precedentes judiciais que entende amparar sua tese. Sublinha o preenchimento dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias da executada. Preparo recolhido (ID 63659917). Em razão do impedimento verificado em relação ao Exmo. Des. Getúlio Moraes de Oliveira, os autos foram redistribuídos aleatoriamente, vindo conclusos a esta Relatoria (Certidão ao ID 63746241). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, os aludidos requisitos. Anote-se que, no curso do feito executivo (processo n. processo n. 0711303-58.2024.8.07.0001), foi determinada ordem judicial de penhora de ativos financeiros, via Sisbajud, em nome da executada (ora agravante), a qual resultou no bloqueio do valor total de R$1.562,47 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), sendo R$157,13 (cento e cinquenta e sete reais e treze centavos) na conta de titularidade da devedora na Caixa Econômica Federal; R$45,00 (quarenta e sete reais), na PagSeguro Internet IP S.A., e R$1.351,44 (mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), na Nu Pagamentos, conforme extrato ao ID origem 200032090. Apresentada impugnação à penhora pela executada (ID 203512709), esta foi rejeitada pelo d. Juízo a quo nos seguintes termos, ad litteris: I. A executada GISLAINE DE OLIVEIRA FERREIRA impugnou o ato de constrição judicial decretado sobre seus ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 1.562,47, encontrada em suas contas bancárias (espelho SISBAJUD em id. 200032090). Alega que a constrição é indevida, pois o valor bloqueado teria incidido sobre quantia que, embora depositada em contas correntes, faria as vezes de reserva financeira com caráter de poupança, sendo, portanto, de natureza impenhorável nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a liberação dos valores bloqueados. Intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 205815274, pela rejeição à impugnação, ante a não comprovação dos fatos alegados, e consequente expedição de alvará de levantamento. É o breve relatório. Decido. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, admite-se a mitigação dessa regra nos casos de desvirtuamento do instituto, ou seja, quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. Conforme se verifica dos autos, a impugnante não juntou aos autos nenhum documento que demonstrasse a natureza das quantias indisponibilizadas ou das contas em que foram localizadas. Ainda que tenham sido juntados comprovantes de suas despesas mensais ordinárias, os autos não foram instruídos com elementos essenciais para a comprovação do alegado, tal qual os extratos de movimentação bancária das contas atingidas. Assim, não se pode inferir que as contas atingidas possuem, de fato, o caráter de reserva financeira, e que não seriam utilizadas cotidianamente para o pagamento de despesas com cartão, de títulos/boletos, incompatíveis com a destinação usual de uma aplicação financeira. Afinal, se o saldo da suposta reserva financeira é usado em operações bancárias rotineiras, não se pode alegar a impenhorabilidade dos valores. Não ficou evidenciada, ainda, qualquer natureza salarial da verba passível de afastar a constrição decretada nestes autos. Assim, não foi desconstituída documentalmente a presunção de que as contas bancárias nas quais incidiu a indisponibilidade têm o caráter de conta corrente, de uso cotidiano. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. A par dessas questões, uma vez que as contas bancárias da executada não ostentam o caráter de poupança, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores ali depositados deve ser mitigada, de modo a permitir a constrição judicial. É neste sentido que este Egrégio Tribunal vem se manifestando: (...) Assim, não restou demonstrado pela executada que os valores bloqueados atraem a proteção da regra da impenhorabilidade. Cumpre anotar ainda, que, na hipótese, o ônus da prova quanto à impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, da qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, da quantia de R$ 1.562,47 + acréscimos legais, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. (...) Inconformada com a r. decisão, a parte executada interpôs o presente recurso. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Nada obstante tal diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). E que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a penhora dos valores em questão. Na hipótese, a despeito da relevante argumentação levantada pela agravante, não se observa, nesse juízo de cognição sumária, a natureza salarial das quantias bloqueadas nas contas bancárias de titularidade da executada. Isso porque, embora os comprovantes de pagamento acostados ao ID 63659918 indiquem o recebimento de salário no valor líquido de R$1.422,29 (mil quatrocentos e dois e vinte e nove reais) pela devedora, não se prestam a comprovar a origem do montante bloqueado via Sisbajud (R$1.562,47 – mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), sobretudo porque desacompanhados dos extratos das referidas contas bancárias. Além disso, os demais elementos constantes aos autos (IDs 63659919 a 63659923) não são suficientes para comprovar o caráter de salário da verba constrita, pois não demonstram as movimentações financeiras da recorrente, limitando-se a apontar os gastos ordinários realizados pela executada. Com efeito, ausente, nesse momento inicial, elementos hábeis a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso da agravante. De igual modo, registra-se que não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a executada, pois a liberação do valor penhorado em favor do exequente (agravado) está condicionada à própria preclusão da decisão agravada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora